Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMISSÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. RÉU. MANEJO DE RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE DEFLAGRAÇÃO. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DEFERIMENTO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONSTITUCIONAL ORDINARIAMENTE DESPROVIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante o procedimento legalmente alinhavado, o recurso especial, ordinariamente, não está municiado de efeito suspensivo, donde a agregação desse atributo ao apelo constitucional encerra situação de exceção, cujo exame está reservado ao tribunal superior e, em situações pontuais em que o recurso esteja sobrestado, ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, daí porque, exaurida a jurisdição ordinária, ao beneficiado pelo título assim aperfeiçoado, conquanto ainda não acobertado pelo trânsito em julgado, é assegurado o direito de deflagrar cumprimento provisório de sentença (CPC, arts. 520, 995 e art. 1.029, §5o).
2. Carente o recurso especial de efeito suspensivo ordinariamente assegurado, não subsistindo decisão advinda do órgão competente agregando-lhe esse atributo, não subsiste lastro para que, aviada pretensão de cumprimento provisório da sentença, o juiz da causa negue-lhe trânsito com base na simples subsistência do apelo constitucional, pois implica essa solução a agregação de efeito suspensivo, por vias transversas, a recurso desguarnecido desse atributo, vulnerando as regras procedimentais, cabendo-lhe tão somente impulsionar o executivo segundo os regramentos que lhe são próprios.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.